Tribunal: TJDFT
Processo: 0031674-56.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031674-56.2002.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ADEMIR LUIZ MISTURA, ANGELA MARIA SILVA PRADO, CRISTIANA MARIA PORDEUS LIMA VERDE, ELEM CHAGAS VIANA BONIFACIO, FRANCISCO FAUSTINO OLAVO DOS SANTOS, FRANCISCO JOSE FERNANDES, JOAO TORRES DE PAULA, ROSANE MARIA STEVANATO ROCHA, VALDIR INACIO ERHART, ALICE TEREZINHA PIANEZZOLA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 563, c. STJ. AUMENTO DA TAXA DE JUROS DE 6% PARA 8% PERDA DA QUALIDADE DE ASSOCIADO DA PREVI OU DEMISSÃO DO EMPREGO. LICITUDE. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TR COM REDUTOR DE 33,54%. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE AO ANO DE 2000. INADMISSIBILIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS. LEGALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECIPROCIDADE. Conforme preconiza a Súmula 563 do c. STJ, não há que se falar em incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas que envolvam entidades de previdência privada, como é o caso da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI. Em casos de contratos de financiamento para aquisição de imóvel próprio, mostra-se cabível o aumento da taxa de juros de 6% (seis por cento) para 8% (oito por cento) ao ano se o devedor perder a qualidade de associado da PREVI, haja vista estar expressamente previsto no contrato e por se tratar de percentual abaixo dos juros impostos pelo mercado. Demais disso, se o contrato estipula expressamente a previsão de reajuste das parcelas pelo mesmo índice da correção monetária da caderneta de poupança ou IPC-R, ou o que melhor reflita a inflação apurada no período considerado do saldo devedor, visando o equilíbrio econômico-financeiro e evitando onerosidade excessiva para uma das partes, não há que se falar em abusividade. A controvérsia acerca da capitalização mensal de juros foi sedimentada pelo c. Superior Tribunal de Justiça que, em regime de recurso repetitivo, afirmou a possibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP n.o 1.963-17, atual MP n.o 2.170-01, quando expressamente pactuada, os contratos ora em apreciação foram firmados no ano de 1994. De outro vértice, reveste-se de legalidade a cláusula contratual que prevê a incidência do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, porquanto objetiva o reajuste das parcelas de amortização do contrato de mútuo, sem, contudo, ensejar desequilíbrio contratual. Por fim, sendo ambas as partes vencidas e vencedoras na demanda, a sucumbência deve se pautar no art. 21 do CPC/1973. A recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 1.008 do Código Civil de 1916, 422, 427, ambos do Código Civil, e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro -LINDB, ao alterar os termos do contrato. Defende a necessidade de observância ao princípio do pacta sunt servanda e ao ato jurídico perfeito. Assim, requer a reforma do acórdão combatido no que tange à legalidade da capitalização de juros. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.008 do Código Civil de 1916, 422, e 427, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalta-se, inclusive, o entendimento do órgão julgador (ID 13724166): (...) Em que pese o entendimento acima sufragado, não se vislumbram razões para modificar a r. sentença, porquanto forçoso concluir que não há aplicabilidade da hipótese que autoriza a capitalização mensal de juros, vez que os contratos foram entabulados no ano de 1994.Confiram-se: Ademir Luiz Mistura, contrato juntado às fls. 35/47 -11/11/1994; Elem Chagas V. Bonifácio, contrato às fls. 57/68 - 07/12/1994; Francisco José Fernandes, fls. 75/78 - 28/11/1994; Roseane Maria Stevavato Rocha, fls. 85/90- 20/09/1994; Valdir Inácio Erhart, fls. 91/94 - 1.o/11/1994.Conquanto seja afastada a incidência das normas de proteção ao consumidor no caso vertente, não subsistem razões para a prática de capitalização mensal de juros, pois, repita-se, os contratos foram celebrados em 1994, ocasião em que a Medida Provisória no 2.170-36/2001 não existia no ordenamento jurídico. Assim sendo, não obstante haja previsão expressa acerca da capitalização mensal de juros, há de ser considerado o fato de que os contratos foram celebrados anteriormente a 31/03/2000; logo, a r. sentença apelada merece subsistir, no particular, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada transgressão ao artigo 6o da LINDB, pois tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028